Tribunal: TJSP
Processo: 1014573-04.2014.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÃO. JUÍZO NEGATIVO DE ADEQUAÇÃO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO no 870.947/SE. Juros e Correção monetária. Não modulação dos efeitos. Readequação da fundamentação empregada pelo julgado. Reconhecimento da inconstitucionalidade do artigo 5o da Lei n. 11.960/09. Incidência de correção monetária de acordo com a Tese n. 810 da repercussão geral. Correção monetária pelo

Ementa:
APELAÇÃO. JUÍZO NEGATIVO DE ADEQUAÇÃO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO no 870.947/SE. Juros e Correção monetária. Não modulação dos efeitos. Readequação da fundamentação empregada pelo julgado. Reconhecimento da inconstitucionalidade do artigo 5o da Lei n. 11.960/09. Incidência de correção monetária de acordo com a Tese n. 810 da repercussão geral. Correção monetária pelo IPCA-E. Decisão colegiada observa a orientação estabelecida na tese 810 de repercussão geral do STF e no tema 905 do STJ.

RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000292308
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1014573-04.2014.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante
SONIA REGINA TEIXEIRA, é apelado INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SANTOS IPREVSANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Deram provimento ao recurso, nos termos que constarão do
acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente), PERCIVAL
NOGUEIRA E LEONEL COSTA.
São Paulo, 28 de abril de 2020
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014573-04.2014.8.26.0562 - no 21089
2
Voto n. 21089
Apelação n. 1014573-04.2014.8.26.0562
Comarca: Santos
Natureza: Embargos à execução
Apelante: Sonia Regina Teixeira
Apelado: Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de
Santos - IPREVSANTOS
RELATOR DESEMBARGADOR JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
APELAÇÃO. JUÍZO NEGATIVO DE ADEQUAÇÃO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO no 870.947/SE. Juros e Correção
monetária. Não modulação dos efeitos. Readequação da
fundamentação
empregada
pelo
julgado.
Reconhecimento da inconstitucionalidade do artigo 5o
da Lei n. 11.960/09. Incidência de correção monetária
de acordo com a Tese n. 810 da repercussão geral.
Correção monetária pelo IPCA-E. Decisão colegiada
observa a orientação estabelecida na tese 810 de
repercussão geral do STF e no tema 905 do STJ.
RECURSO PROVIDO.
IPREVSANTOS, inconformado com a sentença de fls. 37/38,
que julgou procedentes os embargos à execução, interpôs recurso de apelação,
sustentando, em síntese, a inaplicabilidade do índice de correção monetária
estabelecido pela Lei 11.960/09.
Apresentadas contrarrazões, o recurso foi regularmente
processado.
O v. acórdão de fls. 71/74 deu provimento ao recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014573-04.2014.8.26.0562 - no 21089
3
Diante do julgamento proferido no Recurso Especial n.
1.495.146/MG, Tema 905, nos moldes do artigo 1.030, inciso II, do Código de
Processo Civil, o Presidente da Seção de Direito Público deste Tribunal de Justiça
determinou a devolução dos autos a esta Turma Julgadora para eventual
adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão.
É o relatório.
O Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do RE
n. 870.947, em que foi firmada a Tese de repercussão geral n. 810 estabelecendo
o seguinte:
“1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei
no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública é inconstitucional
ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária,
aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos
quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em
respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o,
caput); quanto ás condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança, a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança
é
constitucional,
permanecendo
hígido,
nesta
extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a
redação dada pela Lei no 11.960/09; e
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei
no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo
a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito
de propriedade (CRFB,art. 5o, XXII), uma vez que não se
qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços
da economia, sendo inidônea a promover os fina a que se
destina”.
Na linha desse raciocínio, o STJ concluiu o julgamento do
Recurso Especial n. 1.495.146/MG, em que foi firmada a Tese n. 905, que
estabelece:
“1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção
monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à
Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014573-04.2014.8.26.0562 - no 21089
4
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção
monetária.
No presente julgamento, o estabelecimento de índices que
devem ser aplicados a título de correção monetária não implica
pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização
monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que,
atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período
correspondente. Nesse contexto, em relação às situações
futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e
o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de
captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou
inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda
Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta
de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou
reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25
de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do
débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-
se descabida a modulação em relação aos casos em que não
ocorreu expedição ou pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada
pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência
de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no
índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-
se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as
condenações oriundas de relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.
As condenações judiciais de natureza administrativa em geral,
sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002:
juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo
com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e
anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora
correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer
outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei
11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-
E.
3.1.1
Condenações
judiciais
referentes
a
servidores
e
empregados públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos,
sujeitam-se
aos
seguintes
encargos:
(a)
até
julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples);
correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da
Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a
partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de
mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de
julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de
poupança; correção monetária: IPCA-E.
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações
diretas e indiretas.
No
âmbito
das
condenações
judiciais
referentes
a
desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas,
no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014573-04.2014.8.26.0562 - no 21089
5
pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei
9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para
compensação da mora nem para remuneração do capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.
As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza
previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de
correção monetária, no que se refere ao período posterior à
vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei
8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei
9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.
A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na
repetição de indébitos tributários devem corresponder às
utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo
disposição legal específica, os juros de mora são calculados à
taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra
isonômica e havendo previsão na legislação da entidade
tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada
sua cumulação com quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada.
Não obstante os índices estabelecidos para atualização
monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza
da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar
eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de
índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser
aferida no caso concreto”.
Em 03.10.2019, o STF rejeitou os embargos de declaração
interpostos em face do acórdão proferido no RE 870.947/SE e, em razão disso,
não houve modulação dos efeitos da decisão, do que se extrai a aplicação do IPCA-
E desde a promulgação da Lei n. 11.960/2009.
Dessa
forma,
o
acórdão
observa
o
entendimento
consagrado pelos tribunais superiores, pois afasta a utilização da Lei 11.960/09
como critério de correção monetária.
Em vista do exposto, integro a fundamentação empregada
pelo v. acórdão para fazer constar que a correção monetária já observa os temas
n. 810 do STF e 905 do STJ, sem qualquer modulação dos efeitos.
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
Relator